Tribunal: TJMT
Processo: 1078503-61.2025.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1078503-61.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCELO BATISTA DE AMORIM - CPF: 531.396.311-20 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. HISTÓRICO DE CONSUMO E PAGAMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL COM BIOMETRIA FACIAL. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. MULTA POR RECURSO MANIFESTAMENTE INFUNDADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo autor contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado e manteve sentença de improcedência dos pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais. O agravante sustenta a insuficiência das provas apresentadas pela concessionária de energia elétrica para comprovar a contratação e a legitimidade do débito, afirmando que a negativação seria indevida e ensejaria reparação moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório demonstra a existência da relação jurídica entre as partes e a legitimidade do débito cobrado; e (ii) estabelecer se a inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito configura ato ilícito apto a gerar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ficha cadastral, o histórico de consumo e os registros de pagamento de faturas anteriores constituem elementos probatórios aptos a demonstrar a existência da relação jurídica entre as partes.

O pagamento sucessivo de faturas de energia elétrica revela comportamento incompatível com a alegação de inexistência de contratação ou de fraude.

A emissão contínua de faturas acompanhada do respectivo adimplemento corrobora a efetiva utilização do serviço e afasta a tese de contratação irregular.

A ordem de serviço de rescisão contratual, instruída com biometria facial do autor segurando documento de identificação e validada por sistema de reconhecimento facial, comprova que o próprio consumidor solicitou o encerramento do contrato.

A prova documental consistente em registros sistêmicos é admissível para demonstrar a relação contratual quando corroborada por outros elementos probatórios, conforme entendimento consolidado na Súmula 34 das Turmas Recursais do TJMT.

Os documentos apresentados pela concessionária não constituem meras provas unilaterais, pois estão acompanhados de elementos objetivos que confirmam a prestação do serviço e a vinculação do consumidor à unidade consumidora.

O débito discutido refere-se à fatura residual decorrente do encerramento contratual, sendo legítima sua cobrança diante da inadimplência constatada.

A inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes, diante da existência de débito legítimo, configura exercício regular de direito e não caracteriza ato ilícito.

O agravante não apresenta prova concreta de fraude, uso indevido de seus dados por terceiros ou qualquer elemento apto a infirmar os documentos produzidos pela concessionária.

O agravo interno limita-se à repetição de argumentos já apreciados e rejeitados, sem demonstrar erro na decisão monocrática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O histórico de consumo e o pagamento reiterado de faturas constituem elementos idôneos para comprovar a existência da relação jurídica em contrato de fornecimento de energia elétrica.

A solicitação de rescisão contratual validada por biometria facial configura prova robusta da vinculação do consumidor ao contrato.

Registros sistêmicos corroborados por outros elementos objetivos são aptos a demonstrar a contratação e a utilização do serviço.

A cobrança de fatura residual decorrente do encerramento contratual é legítima quando comprovada a prestação do serviço e a inadimplência do consumidor.

A inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes, fundada em débito legítimo, configura exercício regular de direito e não gera indenização por danos morais.

A mera negativa genérica da contratação, desacompanhada de prova concreta de fraude ou irregularidade, não é suficiente para desconstituir débito regularmente comprovado.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 188, I; CPC, arts. 1.021, § 4º, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 34 das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por MARCELO BATISTA DE AMORIM contra decisão monocrática proferida por este Relator (id. 355354382), que negou provimento ao recurso inominado e manteve a sentença de improcedência dos pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais.

Em suas razões de agravo interno, sustenta o agravante que a decisão monocrática baseou-se em provas unilaterais produzidas pela empresa ré, sendo insuficientes para comprovar a legitimidade do débito. Alega que não houve contratação válida e que a negativação configura ato ilícito gerador de danos morais.

Em contrarrazões, argumenta a agravada pela manutenção da decisão, destacando que os documentos apresentados comprovam satisfatoriamente a relação jurídica e que o agravante não trouxe qualquer prova capaz de afastar os elementos probatórios juntados aos autos.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

A questão central consiste em verificar se a decisão monocrática analisou corretamente o conjunto probatório dos autos para concluir pela existência de relação jurídica entre as partes e pela legitimidade do débito cobrado.

No caso em análise, a decisão monocrática examinou detidamente o acervo probatório constante dos autos e identificou elementos suficientes para comprovar a existência de relação jurídica entre o autor e a concessionária de energia elétrica. A análise baseou-se na ficha cadastral com dados do recorrente, o histórico de consumo com pagamentos de faturas anteriores e a solicitação de rescisão contratual realizada pelo próprio consumidor mediante biometria facial (id. 353366933

O histórico de consumo (ID 353366933, pág. 3) revela o pagamento de diversas faturas anteriores. Esse fato é de extrema importância, tendo em vista não ser crível que uma pessoa efetue pagamentos sucessivos de faturas de energia elétrica referentes a serviço que nunca contratou ou utilizou. Ainda menos provável seria que um terceiro fraudador realizasse tais pagamentos, já que o objetivo da fraude é justamente obter vantagem sem adimplir as obrigações.

Ademais, o acervo probatório colacionado pela agravada (ids. 353366933/353366934) evidencia a emissão de sucessivas faturas de consumo, bem como o respectivo adimplemento, o que constitui ato incompatível com a alegação de fraude ou de contratação irregular.

A Ordem de Serviço de solicitação de rescisão contratual datada de 04/06/2025 (id. 353366935) constitui prova da relação jurídica. Este documento foi instruído com biometria facial do próprio autor segurando seu documento de identificação (ID 353366932), processo validado pelo sistema de reconhecimento facial. Tal procedimento demonstra inequivocamente que foi o próprio autor quem solicitou o encerramento do contrato de fornecimento de energia elétrica.

A jurisprudência das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem se orientado no sentido de que a prova documental consistente em telas sistêmicas, quando corroborada por outros elementos probatórios, é admissível para comprovar a existência de relação contratual. Esse entendimento está consolidado na Súmula 34 das Turmas Recursais do TJMT, que se aplica perfeitamente ao caso em análise.

Analisando os fatos e as provas dos autos, verifica-se que o conjunto probatório apresentado pela concessionária é robusto e coerente. Os documentos não são meramente unilaterais, como sustenta o agravante, mas constituem registros oficiais da prestação de serviço público essencial, corroborados por elementos objetivos como pagamentos efetuados e procedimento biométrico de rescisão contratual.

O débito objeto da lide, no valor de R$ 66,21, refere-se à fatura residual de encerramento de contrato, sendo legítima a cobrança diante da inadimplência constatada. A inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito do credor, nos termos do artigo 188, inciso I, do Código Civil, não configurando ato ilícito passível de gerar dever de indenizar.

Quanto aos argumentos do agravante sobre a ausência de contrato assinado e a suposta fragilidade das provas apresentadas, observo que tais alegações não encontram respaldo no conjunto probatório dos autos. Em relações de prestação de serviço público continuado, como o fornecimento de energia elétrica, a comprovação da contratação pode decorrer de elementos indiciários convergentes, não sendo indispensável a apresentação de instrumento contratual formal. O que importa é a demonstração efetiva da utilização do serviço e da constituição do débito, o que restou amplamente comprovado nos autos.

O agravante limitou-se a negar genericamente a contratação, sem apresentar qualquer elemento concreto capaz de afastar os indícios probatórios apresentados pela concessionária. Não demonstrou fraude, uso indevido de seus dados por terceiro, nem explicou satisfatoriamente os pagamentos anteriores reconhecidos na decisão. Sua argumentação permanece no campo das alegações abstratas, insuficientes para desconstituir débito regularmente constituído.

Os argumentos apresentados no agravo interno não trazem elementos novos capazes de modificar a conclusão já alcançada na decisão monocrática. O agravante limita-se a reiterar as mesmas teses já analisadas e rejeitadas, sem demonstrar efetivamente em que pontos a decisão teria incorrido em equívoco.

Por essas razões, conheço do agravo interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

Diante do caráter manifestamente infundado e protelatório do recurso, aplico ao Agravante a multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC, no patamar de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando sua cobrança condicionada à unanimidade da votação e observada a suspensão da exigibilidade por ser beneficiária da gratuidade da justiça (Art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa

Juiz de Direito Relator

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026